Tribunal: TJSP
Processo: 2194937-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Hipossuficiência econômica – Declaração de pobreza que goza de presunção relativa – Efetiva necessidade não comprovada – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, da Lei no 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil); entretanto, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Hipossuficiência econômica – Declaração de pobreza que goza de presunção relativa – Efetiva necessidade não comprovada – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, da Lei no 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil); entretanto, o julgador, para averiguar a realidade da assertiva, pode diligenciar ou exigir a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, e até indeferir a pretensão, por fundadas razões pautadas em elementos de convicção contrários à miserabilidade apenas alegada, sendo indispensável a comprovação da efetiva necessidade (art. 5o, LXXIV, CF), sob pena de ser indeferido o benefício.
2. No caso dos autos, a efetiva necessidade não está comprovada, conforme se observa dos documentos juntados.